Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703117-96.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARCUS BECHEPECHE FELICIANO DE LIMA RECORRIDO: MARIA LETÍCIA DE CARVALHO REBOUÇAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PARTILHA DE BENS. VEÍCULOS. VALOR SONEGADO POR EX-CÔNJUGE. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO. CONTROVÉRSIA SOBRE VALOR DE VENDA. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. 1. O juiz deve decidir de acordo com as razões de seu convencimento, cabendo-lhe determinar e escolher as provas necessárias à instrução processual. 2. Não prospera o argumento de que o uso da Tabela FIPE/FGV pode gerar possível enriquecimento ilícito das partes; pelo contrário, nela são veiculados parâmetros objetivos e justos, de uso reconhecido pelos tribunais e que reflete o valor médio de automóvel no mercado brasileiro na atualidade. 3. Considerando que o Réu não se desincumbiu do seu ônus probatório e o valor declarado pela venda não é razoável, nem encontra guarida na prova dos autos, coaduno com o magistrado sentenciante no sentido de que o pedido autoral deve ser julgado procedente. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 442 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, no caso, implicou cerceamento de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 442 do CPC, pois rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à desnecessidade da realização de prova testemunhal demandaria reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado na presente sede, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, confira-se: “Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A pretensão de alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à desnecessidade da realização de prova pericial, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.896.493/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012